Tribunal: TJES
Processo: 5041157-88.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041157-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELINALDO ZUCCON
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ ANALISADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227612), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão quanto à análise da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda, bem como quanto à compensação dos valores, limitada pelo juízo
a quo
ao montante de R$ 781,98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prescrição de parte das verbas reclamadas e sobre eventual necessidade de majoração na compensação dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício na decisão colegiada que justifique a oposição dos embargos. O acórdão encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado quanto às questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3.1. A alegada prescrição não foi ventilada no Recurso Inominado, tampouco abordada nas contrarrazões de forma adequada, revelando-se inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
3.2. A compensação de valores foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que manteve a limitação reconhecida pelo juízo de origem por ausência de prova robusta acerca de valores superiores a serem abatidos.
3.3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os aspectos indispensáveis à formação do convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e pacífica jurisprudência do STF e do STJ.
3.4. A tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada caracteriza manifesto intuito protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5041157-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER S.A.

EMBARGADO:
SEBASTIAO NUNES VITÓRIA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ ANALISADA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227612), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte embargante alega omissão quanto à análise da prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda, bem como quanto à compensação dos valores, limitada pelo juízo
a quo
ao montante de R$ 781,98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a prescrição de parte das verbas reclamadas e sobre eventual necessidade de majoração na compensação dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício na decisão colegiada que justifique a oposição dos embargos. O acórdão encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado quanto às questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3.1. A alegada prescrição não foi ventilada no Recurso Inominado, tampouco abordada nas contrarrazões de forma adequada, revelando-se inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração.
3.2. A compensação de valores foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que manteve a limitação reconhecida pelo juízo de origem por ausência de prova robusta acerca de valores superiores a serem abatidos.
3.3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os aspectos indispensáveis à formação do convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal, e pacífica jurisprudência do STF e do STJ.
3.4. A tentativa de rediscutir o mérito por via inadequada caracteriza manifesto intuito protelatório, atraindo a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 13227612) que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré opôs embargos (ID 13552627), alegando que houve omissão na decisão colegiada quanto à análise da prescrição das partes vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, considerando que os descontos tiveram início em 2016 e a demanda foi proposta em 2023. Ainda, alega a existência de omissão quanto à compensação dos valores, uma vez que o juízo
a quo
apenas reconheceu a compensação em relação ao valor de R$ 781,98.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, inclusive sobre a compensação do valor.

Sobre a prescrição, em análise ao Recurso Inominado interposto (ID 11783028), verifico que o Recorrente sequer defende tal tese, razão pela qual não há o que se falar em omissão no julgado
a quo
. Ainda, pontuo que os pedidos formulados em contrarrazões pelo Banco Santander, em sede de Recurso Inominado, não podem e nem devem ser conhecidos, pois referida manifestação se destina, exclusivamente, à impugnação dos fundamentos apresentados nas razões recursais. Inclusive, nem mesmo em contrarrazões se falou sobre a prejudicial de mérito, ora discutida.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)